Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (CTN, ART. 151, II). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA INDEFERIDO NA ORIGEM. CONVERSÃO EM RENDA COMO CONSEQUÊNCIA DO RESULTADO DESFAVORÁVEL AO DEPOSITANTE (CTN, ART. 156, VI; LEF, ART. 32, § 2o). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu pedido de conversão em renda de depósito judicial integral realizado pela contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento no presente caso, à luz do Tema 988 do STJ; e (ii) verificar se, julgada improcedente a ação anulatória com trânsito em julgado, impõe-se a conversão do depósito em renda em favor do ente público agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando os autos, constata-se a possibilidade de perecimento do direito vindicado pelo recorrente, apta a atrair o entendimento sedimentado pelo STJ no Tema 988, acerca da mitigação da taxatividade do rol o art. 1.015 do CPC.
4. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II), mantendo natureza de garantia enquanto pendente a controvérsia.
5. Com o desfecho definitivo desfavorável ao depositante (improcedência com trânsito em julgado), a sistemática legal conduz à conversão do depósito em renda como forma de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, VI), cabendo ao Juízo determinar a destinação do numerário, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980.
6. Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão combatida, para determinar a conversão do valor depositado pela agravada em renda e, consequentemente, a expedição do respectivo alvará de levantamento em favor do ente público agravante, para pagamento do tributo devido. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Julgada improcedente, com trânsito em julgado, a ação anulatória de débito fiscal em que houve depósito judicial integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impõe-se a conversão do depósito em renda em favor do ente tributante (CTN, arts. 151, II, e 156, VI; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o).” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 300, caput; CTN, arts. 151, II, e 156, VI; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1998052, 0714418-70.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995223, 0706007-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025.